Tribunal: TJPA
Processo: 0081877-35.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0081877-35.2015.8.14.0045

APELANTE: JOSE ARMANDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 129, §9º E 147 C/C 69, TODOS DO CP. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS IMPLEMENTADO ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O JULGAMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A sentença que impôs ao recorrente a pena de 02 (dois) anos de detenção foi prolatada em 24/11/2017 e até a data do julgamento do apelo não houve qualquer outro marco interruptivo da prescrição. Portanto, transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre os dois marcos temporais, conclui-se que a punibilidade do recorrente foi extinta pela prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 109, inc. V e 110, §2º, ambos do CP, devendo ser reconhecida de ofício.

2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ ARMANDO RODRIGUES DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 129, §9º e 147 c/c 69, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que não existem provas suficientes para manter a condenação, tendo em vista que só as declarações da vítima o incriminam e se encontram isoladas nos autos.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que os elementos de cognição não deixam dúvidas que o recorrente praticou os delitos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Analisando os autos, verifica-se que a sentença que impôs ao recorrente a pena de 02 (dois) anos de detenção foi prolatada em 24/11/2017 (doc. id nº 6501915, p. 01) e até a data do julgamento do apelo não houve qualquer outro marco interruptivo da prescrição. Portanto, transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre os dois marcos temporais, conclui-se que a punibilidade do recorrente foi extinta pela prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 109, inc. V e 110, §2º, ambos do CP, devendo ser reconhecida de ofício.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022